Tribunal: TJBA
Processo: 8041607-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041607-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: C. F. C. e outros

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LUBNA SILVA FIGUEREDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL
(CID F80.0). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TERAPIA DENVER (ESDM) POR PROFISSIONAL CERTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LEI Nº 9.656/98 E DA LEI Nº 14.454/22.
PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA SOBRE A RESTRIÇÃO CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PROFISSIONAL SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PLANO SOMENTE SE EXIME DO REEMBOLSO QUANDO HOUVER PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA (EAREsp 1.459.849/ES). COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relação de consumo configurada entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC; Súmula 608/STJ). Menor portadora de paralisia cerebral (CID F80.0) com prescrição médica de Terapia Denver (ESDM) por profissional devidamente certificada. Ausência de profissional habilitado na rede credenciada. Impossibilidade de substituição por pessoa sem a qualificação técnica exigida. Rol de procedimentos da ANS de natureza exemplificativa, conforme Lei nº 14.454/22. Prevalência da indicação médica sobre a limitação contratual. Abusividade da negativa de cobertura. Obrigatoriedade de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, com reembolso integral das despesas, nos termos da jurisprudência do STJ (EAREsp 1.459.849/ES). Multa diária fixada em valor razoável e proporcional para garantir o cumprimento da decisão. Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.

A C
Ó R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes de autos de
Agravo de Instrumento nº

8041607-65.2025.8.05.0000
,
em que figuram com Agravante,
UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

e, Agravada,
C. F. C.,
rep. por
POLLYANNE DOS SANTOS FREIRE CARVALHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.